Tribunal: TJSP
Processo: 1022199-14.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Apelação. Ações inibitórias c.c. indenizatórias (violação marcária e concorrência desleal) conexas e reunidas para julgamento conjunto. Prolação de sentença una para os três processos. Procedência em parte das demandas principais e improcedência das reconvenções. Inconformismo dos autores e de parte dos réus (Grupo Mega, Interbyte e Alcides), materializados em um único recurso (cada). Julgamento

Ementa:
Apelação. Ações inibitórias c.c. indenizatórias (violação marcária e concorrência desleal) conexas e reunidas para julgamento conjunto. Prolação de sentença una para os três processos. Procedência em parte das demandas principais e improcedência das reconvenções. Inconformismo dos autores e de parte dos réus (Grupo Mega, Interbyte e Alcides), materializados em um único recurso (cada). Julgamento conjunto e uno, também, dos recursos.

Processo n. 1002199-14.2017.8.26.0451. Extinção sem resolução do mérito, de ofício, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (vício na representação processual dos autores, não sanado, apesar de designado prazo para tanto em grau recursal). Consequente ajuste do dispositivo da sentença quanto ao polo passivo das condenações impostas.

Processos ns. 0010258-79.2020.8.26.0451 e 0010301-79.2021.8.26.0451. Não conhecimento do recurso dos autores, por assinado digitalmente por advogada cujos poderes não foram regularizados e por deserto. Contrarrazões apresentadas ao recurso dos réus, assinadas digitalmente pela mesma advogada, tornadas sem efeito. Não conhecimento do recurso dos réus em relação a Grupo Mega e Interbyte, por não comporem o polo passivo desses processos. Não acolhimento em relação ao réu Alcides. Violação marcária e concorrência desleal por usurpação de "trade dress" comprovadas, como já reconhecido em agravo de instrumento anterior julgado por esta C. Câmara, ainda que, alegadamente, tenham cessado no curso da demanda. Observações cabíveis, porém, quanto ao escopo da ordem de abstenção lançada na sentença e ora confirmada, em linha com as observações já feitas quando do julgamento anterior em sede de agravo de instrumento, a fim de esclarecer que a ordem de abstenção é restrita e menos ampla do que pretendia o polo ativo. Correta condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença, e por danos morais in re ipsa. "Quantum" dos danos morais não impugnado especificamente.

Resultado: processo n. 1022199-14.2017.8.26.0451 extinto sem resolução do mérito, de ofício, prejudicados, em relação a ele, os recursos. Em relação aos processos ns. 0010258-79.2020.8.26.0451 e 0010301-79.2021.8.26.0451, recurso dos autores não conhecido, recurso dos réus conhecido apenas em relação ao corréu Alcides e desprovido.